Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704045-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA RUTE DA CRUZ PESSOA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, arguida em contrarrazões, bem como de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator